Tribunal: TJBA
Processo: 8126171-47.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8126171-47.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JACIRA BASTOS DE LIMA

Advogado(s)
:
ROBERTA MAIRA QUEIROZ ALVES, TAMARA MORAES DA CUNHA, LUMA RAIZZA PEREIRA DE QUEIROZ SANTANA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO registrado(a) civilmente como MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO registrado(a) civilmente como ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
.

SENTENÇA DE
IM
PROCEDÊNCIA.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. SUPOSTA FALHA NA APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O SALDO DA CONTA PASEP. INCIDÊNCIA DO ART. 156 DO CPC/2015. DEPENDÊNCIA DE CONHECIMENTO TÉCNICO E CIENTÍFICO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. NEGATIVA QUE SE CONFIGURA EM CERCEAMENTO DE DEFESA.
SENTENÇA
ANULA
DA.

RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº

8126171-47.2020.8.05.0001
,
figurando como Apelante
JACIRA BASTOS DE LIMA
e como Apelad
o
o

BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade, em
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do Voto do Relator.

Salvador, de de 2025.

PRESIDENTE

DES.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA